Tribunal: TJDFT
Processo: 0748326-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. LIMINAR. REVOGAÇÃO TÁCITA.
1 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283/RJ 2015/0014428-8. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A alegação do apelante se confunde com o mérito. Afasta-se a preliminar.
2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Em contestação, o réu limitou-se a impugnar as questões de fato e de direito arguidas pela autora, sem qualquer alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que, na hipótese, conforme inteligência dos artigos 350 e 351 do CPC torna desnecessária a abertura de prazo para réplica. Preliminar rejeitada.
3 – Responsabilidade civil objetiva. Instituição Financeira. Na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Contudo, é necessário demonstrar causalidade entre o fato do serviço, decorrente de fortuito interno, e o dano.
4 – Causalidade. Os registros telefônicos acostados ao processo, aliados ao boletim de ocorrência, dão conta de que a fraude foi perpetrada mediante a utilização de número telefônico de titularidade do banco réu, o qual foi falsificado em técnica espúria denominada de “spoofing”. Ademais, a transação bancária fraudulenta é incompatível com o perfil de consumo da consumidora e, ainda assim, não foi detectada oportunamente pela instituição financeira. Presente, portanto, o fortuito interno, de modo que se reconhece a responsabilidade civil do réu.
5 – Operação fora do perfil de consumo. A causalidade está associada a defeito da segurança dos serviços ofertados pela ré. A proliferação de fraudes no sistema bancário e o intenso uso de tecnologia nas operações exige das empresas avanço no desenvolvimento de mecanismos de defesa, sob pena de atrair a responsabilidade que decorre do art. 14, § 1o. do CDC. As compras nos valores de R$9.000,00 em loja de roupas masculinas e de R$63.000,00 em um estabelecimento de Campinas, SP, fogem do padrão de consumo da autora e o sistema de segurança do banco não foi hábil para detectar a fraude, de modo que representam prestação defeituosa de serviço pelo banco, de modo a afastar a responsabilidade da autora. Não há culpa concorrente da autora de modo a justificar a sua responsabilidade.
6 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A despeito de a autora ter sido vítima da fraude bancária conhecida como golpe do motoboy, o dano moral na hipótese não se configura in re ipsa (Acórdão 1414082, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA; Acórdão 1417689, Relatora: LEILA ARLANCH; Acórdão 1416538, Relatora: GISLENE PINHEIRO). Sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não há indenização por danos morais.
7 – Recurso da autora conhecido e provido, em parte. Recurso do réu desprovido.
(la)